Tribunal: STJ
Processo: 0001837-81.2018.8.17.9000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2486107 - PE(2023/0328787-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA EUGENIA PROCOPIO CORREA LIMA
ADVOGADOS
: EVELYNE BATISTA TAVARES - PE014560
SIMONE MORAES RÊGO BARROS FIGUEIREDO - PE014259
AGRAVANTE
: PAULO DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DANILO OLIVEIRA RODRIGUES DE LIMA - PE025719
AGRAVADO
: PAULO DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DANILO OLIVEIRA RODRIGUES DE LIMA - PE025719
AGRAVADO
: MARIA EUGENIA PROCOPIO CORREA LIMA
ADVOGADOS
: SIMONE MORAES RÊGO BARROS FIGUEIREDO - PE014259
EVELYNE BATISTA TAVARES - PE014560
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão da Vice-Presidência do TJPE que
inadmitiu recurso especial por ausência de violação ao
II, do CPC, pela
art. 1.022,
incidência da Súmula n. 7 do STJ, e pela prejudicialidade da análise pela alínea c
do
III, da CF.
art. 105,
2. A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença oriundo de ação de
dissolução de sociedade empresarial
pedido de indenização por perdas e danos,
c/c
no qual se determinou a liquidação por arbitramento do fundo de comércio e a
manutenção de atos executivos.
3. A Corte de origem deu parcial provimento ao agravo de instrumento para
manter os atos executivos enquanto se processa a liquidação por arbitramento;
acolheu embargos de declaração para delimitar que o arbitramento incide apenas
sobre o fundo de comércio; e, nos segundos embargos, corrigiu erro material e
rejeitou omissão e contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à
prescrição intercorrente, caracterizando violação ao
II, do CPC; (ii)
art. 1.022,
saber se se operou a prescrição intercorrente à luz do
§ 3o, V, do CC; (iii)
art. 206,
saber se houve nulidade por falta de contraditório nos embargos de declaração, à
Documento eletrônico VDA54869377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d5d15173-c28b-4c46-9dc8-b6874813f85b

luz do
do CPC; (iv) saber se há prequestionamento ficto conforme o
art. 1.023
do CPC; (v) saber se a liquidação deve ocorrer por arbitramento apenas
art. 1.025
para o fundo de comércio, nos termos do
I e § 2o, do CPC; (vi) saber se
art. 509,
operou preclusão consumativa segundo o
do CPC; (vii) saber se o acórdão
art. 223
padeceu de falta de fundamentação nos termos do
§ 1o, do CPC; e (viii)
art. 489,
saber se há divergência jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea c do
III, da CF.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica ofensa ao
II, do CPC, pois o acórdão estadual
art. 1.022,
enfrentou os pontos essenciais e afastou omissão, contradição e obscuridade.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ sobre a tese de prescrição intercorrente e demais
alegações que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, inclusive
quanto ao rito dos embargos (art. 1.023 do CPC), à delimitação da liquidação (arts.
509, I e § 2o, do CPC), à preclusão (art. 223 do CPC), ao prequestionamento ficto
(art. 1.025 do CPC) e à fundamentação (art. 489, § 1o, do CPC).
8. A aplicação do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea a prejudica a
análise da divergência jurisprudencial pela alínea c do
III, da CF.
art. 105,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação ao
II, do CPC quando o
Tese de julgamento
art. 1.022,
Tribunal de origem aprecia de forma suficiente e coerente as questões relevantes
da controvérsia. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ sobre a tese de prescrição
intercorrente do
§ 3o, V, do CC. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à
art. 206,
alegada nulidade por falta de contraditório nos embargos de declaração (art. 1.023
do CPC). 4. Incide a Súmula n. 7 do STJ para as teses relativas aos arts. 509, I e §
2o, 223 e 489, § 1o, do CPC e ao
do CPC. 5. A incidência da Súmula n. 7
art. 1.025
do STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial pela alínea c do
III, da CF.”
art. 105,
CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 509, 223, 489; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 206.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54869377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d5d15173-c28b-4c46-9dc8-b6874813f85b

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d5d15173-c28b-4c46-9dc8-b6874813f85b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2486107 - PE (2023/0328787-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA EUGENIA PROCOPIO CORREA LIMA
ADVOGADOS
: EVELYNE BATISTA TAVARES - PE014560

SIMONE MORAES RÊGO BARROS FIGUEIREDO -
PE014259
AGRAVANTE
: PAULO DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DANILO OLIVEIRA RODRIGUES DE LIMA - PE025719
AGRAVADO
: PAULO DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DANILO OLIVEIRA RODRIGUES DE LIMA - PE025719
AGRAVADO
: MARIA EUGENIA PROCOPIO CORREA LIMA
ADVOGADOS
: SIMONE MORAES RÊGO BARROS FIGUEIREDO -
PE014259

EVELYNE BATISTA TAVARES - PE014560
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão da Vice-Presidência do TJPE que
inadmitiu recurso especial por ausência de violação ao
II, do CPC, pela
art. 1.022,
incidência da Súmula n. 7 do STJ, e pela prejudicialidade da análise pela alínea c do
III, da CF.
art. 105,
2. A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença oriundo de ação de
dissolução de sociedade empresarial c/c pedido de indenização por perdas e danos,
no qual se determinou a liquidação por arbitramento do fundo de comércio e a
manutenção de atos executivos.
3. A Corte de origem deu parcial provimento ao agravo de instrumento para manter
os atos executivos enquanto se processa a liquidação por arbitramento; acolheu
embargos de declaração para delimitar que o arbitramento incide apenas sobre o
fundo de comércio; e, nos segundos embargos, corrigiu erro material e rejeitou
omissão e contradição.
Documento eletrônico VDA53594063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:58
Código de Controle do Documento: bda35e62-ff60-4f7a-bc88-148cb5e03a5f

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à
prescrição intercorrente, caracterizando violação ao
II, do CPC; (ii) saber
art. 1.022,
se se operou a prescrição intercorrente à luz do
§ 3o, V, do CC; (iii) saber se
art. 206,
houve nulidade por falta de contraditório nos embargos de declaração, à luz do
do CPC; (iv) saber se há prequestionamento ficto conforme o
do
art. 1.023
art. 1.025
CPC; (v) saber se a liquidação deve ocorrer por arbitramento apenas para o fundo de
comércio, nos termos do
I e § 2o, do CPC; (vi) saber se operou preclusão
art. 509,
consumativa segundo o
do CPC; (vii) saber se o acórdão padeceu de falta de
art. 223
fundamentação nos termos do
§ 1o, do CPC; e (viii) saber se há divergência
art. 489,
jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea c do
III, da CF.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica ofensa ao
II, do CPC, pois o acórdão estadual enfrentou
art. 1.022,
os pontos essenciais e afastou omissão, contradição e obscuridade.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ sobre a tese de prescrição intercorrente e demais
alegações que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, inclusive
quanto ao rito dos embargos (art. 1.023 do CPC), à delimitação da liquidação (arts.
509, I e § 2o, do CPC), à preclusão (art. 223 do CPC), ao prequestionamento ficto
(art. 1.025 do CPC) e à fundamentação (art. 489, § 1o, do CPC).
8. A aplicação do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea a prejudica a análise
da divergência jurisprudencial pela alínea c do
III, da CF.
art. 105,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação ao
II, do CPC quando o Tribunal
Tese de julgamento
art. 1.022,
de origem aprecia de forma suficiente e coerente as questões relevantes da
controvérsia. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ sobre a tese de prescrição intercorrente
do
§ 3o, V, do CC. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada
art. 206,
nulidade por falta de contraditório nos embargos de declaração (art. 1.023 do CPC).
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ para as teses relativas aos arts. 509, I e § 2o, 223 e
489, § 1o, do CPC e ao
do CPC. 5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ
art. 1.025
impede a apreciação da divergência jurisprudencial pela alínea c do
III, da
art. 105,
CF.”
CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 509, 223, 489; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 206.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PAULO DANIEL
ROCHA DE OLIVEIRA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos
Documento eletrônico VDA53594063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:58
Código de Controle do Documento: bda35e62-ff60-4f7a-bc88-148cb5e03a5f

óbices da ausência de violação ao
II, do Código de Processo Civil, da
art. 1.022,
incidência da Súmula n. 7 do STJ, e do prejuízo da análise pela alínea c do art. 105,
III, da Constituição Federal (fls. 922-923).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco em
agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença da Ação de Dissolução
de Sociedade Empresarial c/c Pedido de Indenização por Perdas e Danos.
O julgado foi assim ementado (fl. 629):

EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. ATOS EXECUTÓRIOS. SUPRESSÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇAO DA LIQUIDAÇÃO.
MANUTENÇAO BLOQUEIO. PODER GERAL DE CAUTELA. DADO PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tratando-se de sentença
ilíquida, necessário se faz a instauração da fase de liquidação, sob pena de supressão
de fase processual que deve ser respeitada. 2. Todavia, a suspensão dos atos
executivos já realizados, a exemplo do bloqueio de valores em conta, culminaria em
lesão grave e de difícil reparação à exequente, especialmente considerando que o
processo de origem correu à revelia e o executado, ainda que depois intimado tanto da
sentença quanto da intimação para pagamento ou impugnação, em cumprimento de
sentença, manteve-se inerte. 3. O Agravo Interno restou prejudicado. 4. Dado parcial
provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e não conhecido o Agravo Interno
por restar prejudicado, em decisão unânime.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
677):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE EM
Documento eletrônico VDA53594063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:58
Código de Controle do Documento: bda35e62-ff60-4f7a-bc88-148cb5e03a5f

INPUGNAR OS CÁLCULOS. PRECLUSÃO CONSUMADA.
DO CPC.
ART. 223
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO FUNDO DE COMÉRCIO.
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO TAL COMO DECIDIU A SENTENÇA
EXEQUENDA.
I, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS. (S3)
ART. 509,

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
745):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL.
CORREÇÃO. NECESSIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUÍTO DE REJULGAR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO ÓRGÃO
COLEGIADO.
DESCABIMENTO.
EMBARGOS
DE
PAULO
DANIEL
ACOLHIDOS EM PARTE. EMBARGOS DE MARIA EUGÊNIA REJEITADOS.
(S3)

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do Código de Processo Civil, visto que o acórdão teria sido
omisso quanto à prescrição intercorrente alegada nos embargos declaratórios, além
de não enfrentar pontos essenciais, o que exigiria a anulação ou reforma do julgado;
b) 206, § 3o, V, do Código Civil, porque entre o trânsito em julgado e o
prazo prescricional de três anos a parte adversa teria requerido apenas bens móveis
(exceto benfeitorias) e fundo de comércio, estabilizando o cumprimento de sentença;
c) 1.023, do Código de Processo Civil, porquanto não teria sido
oportunizada a manifestação do recorrente sobre embargos de declaração da parte
contrária;
d) 509, I e § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto a liquidação por
arbitramento deveria se restringir ao fundo de comércio, sendo os demais itens
aferidos por simples cálculos;
Documento eletrônico VDA53594063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:58
Código de Controle do Documento: bda35e62-ff60-4f7a-bc88-148cb5e03a5f

e) 223, do Código de Processo Civil, uma vez que teria operado a
preclusão consumativa diante da inércia da parte na impugnação dos cálculos e na
liquidação;
f) 489, § 1o, do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria incorrido
em falta de fundamentação adequada ao não enfrentar todos os argumentos
relevantes;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela necessidade de
liquidação por arbitramento do fundo de comércio e pela manutenção excepcional
dos atos executivos, divergiu do entendimento indicado, sem realizar o
enfrentamento da prescrição intercorrente, citando paradigmas em sentido diverso.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação do
II, do Código de Processo Civil e se anule ou reforme o acórdão, com o
art. 1.022,
reconhecimento da prescrição intercorrente e a delimitação da liquidação aos termos
defendidos. Requer ainda o provimento do recurso para determinar o processamento
e julgamento do apelo extremo com a apreciação da divergência jurisprudencial (fls.
858-865).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que não houve ofensa ao
do Código de Processo Civil, que a pretensão demanda reexame de fatos e
art. 1.022
provas (Súmula n. 7 do STJ), que falta prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ) e
que há deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF), além de ressaltar a
revelia e a inércia do recorrente na fase de liquidação (fls. 900-909).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, interposto contra
decisão em cumprimento de sentença que suspendeu os atos executivos e determinou
Documento eletrônico VDA53594063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:58
Código de Controle do Documento: bda35e62-ff60-4f7a-bc88-148cb5e03a5f

a instauração da fase de liquidação por arbitramento, mantendo excepcionalmente
bloqueios já realizados.
I -
II, do Código de Processo Civil
Art. 1.022,
No recurso especial, a parte recorrente alega omissão quanto à prescrição
intercorrente e à delimitação da liquidação, afirmando que o acórdão não teria
enfrentado pontos essenciais e deveria ser anulado ou reformado.
O Tribunal de origem, ao julgar os embargos, concluiu que não havia
contradição ou omissão, reconheceu a preclusão pela inércia do embargado e
delimitou que apenas o fundo de comércio seria liquidado por arbitramento, sendo os
demais itens por simples cálculos, destacando que embargos não se prestam a
rejulgar a matéria.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
suposta omissão sobre a prescrição intercorrente, à delimitação da liquidação e à
existência de contradições internas foi devidamente analisada pela Corte estadual,
que assentou a inexistência de vícios e o adequado enfrentamento da matéria, não
havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 742):

A contradição sanável através dos embargos declaratórios é aquela interna ao
julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, e não a suposta
contradição entre a decisão embargada e os interesses da parte embargante.

II -
§ 3o, V, do Código Civil
Art. 206,
Alega a parte recorrente que se operou a prescrição intercorrente,
estabilizando o cumprimento de sentença aos itens requeridos inicialmente, e que o
acórdão não teria reconhecido tal prescrição.
Documento eletrônico VDA53594063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:58
Código de Controle do Documento: bda35e62-ff60-4f7a-bc88-148cb5e03a5f

O Tribunal de origem delimitou a forma de liquidação conforme o título
executivo e reconheceu a preclusão decorrente da inércia do executado, preservando
atos executivos e determinando a liquidação do fundo de comércio por arbitramento,
sem acolher a tese de prescrição intercorrente.
No recurso especial, a parte alega que houve prescrição intercorrente com
base no transcurso de prazo e nos itens requeridos.
O Tribunal a quo analisou o acervo processual e concluiu pela necessidade
de liquidação e pela preclusão, afastando a suspensão dos atos executivos. Rever tal
entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, o que é incabível em recurso
especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III -
do Código de Processo Civil
Art. 1.023,
Sustenta que não foi oportunizada manifestação sobre embargos de
declaração da parte adversa, havendo nulidade.
O acórdão dos embargos posteriores expressamente corrigiu erro material
e rejeitou alegações de omissão e contradição, sem reconhecer nulidade por falta de
contraditório, afirmando a suficiência de fundamentação.
A questão relativa à alegada inobservância do procedimento dos embargos
foi decidida pela Corte de origem à luz dos elementos processuais dos autos. Rever
tal entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, incabível em recurso
especial (Súmula n. 7 do STJ).
IV - Arts. 509, I e § 2o, 223 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil;
do Código de Processo Civil
art. 1.025,
No recurso especial, a parte recorrente aduz que apenas o fundo de
comércio deve ser liquidado por arbitramento, que os demais itens devem seguir
simples cálculos, que operou-se a preclusão por inércia, que houve
Documento eletrônico VDA53594063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:58
Código de Controle do Documento: bda35e62-ff60-4f7a-bc88-148cb5e03a5f

prequestionamento ficto e que o acórdão seria não fundamentado nos termos do
§ 1o.
art. 489,
O Tribunal estadual, nos embargos, fixou que a liquidação por
arbitramento se restringe ao fundo de comércio e os demais itens são apurados por
cálculos, reconheceu a preclusão pela inércia, e assentou a regular fundamentação do
acórdão, afastando a alegação de vício.
A Corte estadual concluiu a delimitação da liquidação e a ocorrência de
preclusão, fundamentando-se nas razões de direito e de fato constantes dos autos.
Contudo, nas razões do recurso especial, a parte, limitando-se a reiterar as
teses, não refutou, de forma específica, a base fática reconhecida pelo Tribunal nem
demonstrou vício decisório.
A revisão pretendida demandaria o reexame do conjunto probatório,
hipótese vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
V - Divergência jurisprudencial
Sustenta a existência de divergência sem proceder ao cotejo analítico e
sem demonstrar a similitude fática entre os julgados.
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea a do
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea c sobre o mesmo
tema.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53594063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:58
Código de Controle do Documento: bda35e62-ff60-4f7a-bc88-148cb5e03a5f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.486.107 / PE
Número Registro: 2023/0328787-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018378120188179000 0001837812018817900000417053920148170001 00417053920148170001
18378120188179000 1837812018817900000417053920148170001 417053920148170001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA EUGENIA PROCOPIO CORREA LIMA
ADVOGADOS : EVELYNE BATISTA TAVARES - PE014560
SIMONE MORAES RÊGO BARROS FIGUEIREDO - PE014259
AGRAVANTE : PAULO DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DANILO OLIVEIRA RODRIGUES DE LIMA - PE025719
AGRAVADO
: PAULO DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DANILO OLIVEIRA RODRIGUES DE LIMA - PE025719
AGRAVADO
: MARIA EUGENIA PROCOPIO CORREA LIMA
ADVOGADOS : EVELYNE BATISTA TAVARES - PE014560
SIMONE MORAES RÊGO BARROS FIGUEIREDO - PE014259
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54845883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:46
Código de Controle do Documento: 3b3be57d-3a0d-49d2-928f-564ff721f2cb

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:46
Código de Controle do Documento: 3b3be57d-3a0d-49d2-928f-564ff721f2cb